Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701498-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO PAULO GOMES COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. LEI DISTRITAL N.o 5.008/2012. EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO READEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. I – A Lei Distrital n.o 5.008/2012 previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA a partir de 1o de setembro de 2015, sem, contudo, dispor a respeito de qualquer direito à incorporação da referida verba ao vencimento básico do servidor. Todavia, o legislador assegurou que a incidência da lei não reduziria a remuneração ou os proventos percebidos pelos servidores da referida carreira, sendo eventual diferença assegurada pelo pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. II – Assim, revela-se impossível a incorporação da referida verba ao vencimento básico do servidor, seja pela inexistência de previsão legal, seja porque a pretensão esbarra no óbice contido no enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF. III – A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas, haja vista a inexistência de competência legislativa. Tal entendimento encontra-se consubstanciado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF. IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela administração pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1221174 AgR-segundo, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2020; e o ARE 1247992 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI DJe 26/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025